Tribunal: TJSP
Processo: 1065386-29.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DE ACEITABILIDADE E EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. MULTA POR RECUSA EM ASSINAR CONTRATO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO SUBSTANCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DE ACEITABILIDADE E EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. MULTA POR RECUSA EM ASSINAR CONTRATO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO SUBSTANCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que, em mandado de segurança, manteve sanção administrativa aplicada em pregão eletrônico promovido pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. A embargante sustenta omissão e contradição quanto (i) à inexistência de análise técnica de exequibilidade de sua proposta pelo pregoeiro; (ii) à afirmação de que as propostas estariam em faixa de valores similar; (iii) à manutenção de multa de 5% sem demonstração de má-fé; e (iv) à aplicação do princípio da proporcionalidade em relação às sanções de multa e impedimento de licitar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à análise de exequibilidade da proposta apresentada pela embargante no pregão eletrônico; (ii) estabelecer se houve contradição ao afirmar que as propostas estavam em faixa similar de valores; (iii) determinar se a manutenção da multa contratual de 5% exigiria demonstração de má-fé da licitante; e (iv) verificar se houve contradição na aplicação do princípio da proporcionalidade ao tratar de forma distinta a multa e a sanção de impedimento de licitar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, pois não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. O v. Acórdão embargado efetivamente analisou a verificação realizada pelo pregoeiro, mas a fundamentação exige esclarecimento para distinguir a análise de aceitabilidade da proposta, baseada na comparação com o preço referencial do edital, da análise técnica de exequibilidade prevista no regulamento interno da entidade licitante.
5. A ata da sessão pública indica que a verificação realizada consistiu em confronto com o preço referencial, sem exame técnico da composição de custos, o que justifica integração do julgado para esclarecer a natureza da análise efetuada.
6. A afirmação de que as propostas se encontravam em "faixa similar" carece de precisão diante da dispersão de valores entre as propostas válidas, sendo a proposta subsequente aproximadamente 50% superior à apresentada pela embargante, circunstância que impõe ajuste explicativo na fundamentação.
7. Tais esclarecimentos, contudo, não alteram o resultado do julgamento, pois persiste a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impetrante não demonstrou, mediante prova pré-constituída, a inexequibilidade manifesta de sua proposta no rito do mandado de segurança.
8. Não há contradição na manutenção da multa de 5%, pois a penalidade decorre de previsão editalícia objetiva para a hipótese de recusa injustificada em assinar o contrato, independentemente da demonstração de má-fé.
9. A ausência de má-fé foi considerada apenas para a dosimetria da sanção de impedimento de licitar, cuja duração é variável e comporta graduação proporcional às circunstâncias do caso concreto.
10. A aplicação diferenciada do princípio da proporcionalidade às duas sanções não configura contradição, pois a multa possui percentual fixo previamente definido no edital, ao passo que o impedimento de licitar admite gradação temporal.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 10.520/02, arts. 4o, XI, e 7o; Lei 13.303/16, art. 56, III e V; Lei 9.784/99, art. 2o, caput e parágrafo único, VI; Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia do Metropolitano de São Paulo, arts. 57 e 58.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada.